Tribunal: STF
Processo: ARE 1325969
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



     



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. SÚMULA 343/STF. INAPLICABILIDADE. DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO. INAPLICABILIDADE. REAJUSTE. URPS DE ABRIL E MAIO DE 1988. DECISÃO DO STF LIMITANDO A 7/30 DO PERCENTUAL DE 16,19%. URP DE FEVEREIRO/89. ADIN. 694/94. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI RECONHECIDA. ADIANTAMENTO DO PCCS. NATUREZA SALARIAL. LEI N. 8.460/92. VIOLAÇÃO DE LEI NÃO VERIFICADA. 



    1. Não se aplica o óbice da Súmula 343/STF, se as questões levantadas na ação rescisória são constitucionais. 



    2. As sentenças proferidas contra as Autarquias, antes da edição da MP 1.561-1/97, convertida na Lei n. 9.469/97, não estavam sujeitas ao duplo grau obrigatório de jurisdição. No caso, a ação originária foi proposta contra o INAMPS, Autarquia Federal já extinta. Precedentes do STJ. 



    3. O Excelso STF consolidou o entendimento de que o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos, nos meses de abril e maio de 1988, é devido no percentual de 7/30 de 16,19%, sem reflexos nos meses posteriores. 



    4. A Suprema Corte, na ADI n. 694, julgada em 11.03.1994, entendeu que é constitucional a Lei n. 7.730/89 e não existe direito adquirido dos servidores públicos ao reajuste de vencimentos com base na URP de fevereiro/89, no percentual de 26,05%. 



    5. É inegável a natureza salarial do Adiantamento do PCCS, instituído pela Lei n. 7.686/88, diante da determinação da Lei n. 8.460/92 (art. 4°) de incorporação da parcela aos vencimentos, incidindo sobre a vantagem, no período de fevereiro a outubro de 1988, os índices de revisão geral dos vencimentos. Precedentes desta Seção. 



    6. Pedido da ação rescisória procedente em parte.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 61, § 1º, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2021. 



 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente